Tribunal: TJMT
Processo: 1014908-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
RAI n. 1014908.67.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por URUGUAIANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e Outro (s), em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial no. 0000904-90.2014.8.11.0052 (cód. 34083), rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Executado e arbitrou honorários de sucumbência no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Sustentam que diante dos fatos e documentos ora apresentados, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente para que seja acatada a exceção de pré-executividade oposta, extinguindo a presente execução, uma vez que a dívida foi quitada e, o título ora executado está eivado de vícios, sendo imprescindível sua declaração de nulidade, nos termos do artigo 803 do CPC e consequente extinção.
Afirmam quanto da inexistência de débito, por ser a cédula bancária realizada com garantia fiduciária (imóvel registrado sob n. 2841 do Cri de Rio Branco/MT dado em garantia da dívida); bem como dação em pagamento como forma de extinção da obrigação.
Aduzem que, ‘o Imóvel n. 2.841 do CRI de Rio Branco era apto a garantir totalmente a dívida da Executada, sendo que o devedor foi induzido à assinar um novo instrumento jurídico no qual reconhecia uma dívida no estratosférico valor de R$ 154.333,73 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e três centavos), isso com apenas 15 (quinze) dias de atraso no pagamento e mesmo após já ter adimplido R$ 84.145,80 (oitenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).’.
Argumentam que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade só deve ocorrer nos casos de acolhimento do pedido e extinção ao menos parcial da execução, pois só assim existe sucumbência; sendo que a nova condenação de honorários, acarretaria demasiados e injustos prejuízos aos Embargantes, que não possuem condições de arcar com tamanho ônus.
Requerem seja o presente recurso recebido e via antecipação de tutela, seja concedido o efeito ativo, determinando a suspensão da decisão que rejeitou as exceções de pré-executividade opostas; no mérito, o total provimento ao presente recurso, para que seja modificada a decisão agravada, para acatar as exceções de pré-executividade opostas, com a consequente extinção da obrigação, uma vez que esta foi garantida integralmente pelo imóvel n. 2.841 do CRI de Rio Branco, imóvel esse já em propriedade da Exequente.
É o relatório.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)Inicialmente, ao tratar sobre exceção de pré executividade, importante destacar que tal peça processual é, na realidade, uma construção da doutrina, lapidada pela jurisprudência pátria, não havendo embasamento legal que trate especificamente acerca do tema.
Contudo, o artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, traz em seu texto a disposição no sentido de que a nulidade da execução poderá ser pronunciada de ofício pelo magistrado ou a requerimento da parte interessada, independente de oposição de embargos à execução para tal finalidade.
Assim, entende-se que o requerimento da parte interessada à que alude o referido dispositivo legal, trata-se da exceção de pré-executividade.
Outrossim, impende destacar que a exceção de pré-executividade deve ser manejada apenas para discutir matéria de ordem pública e que não demande dilação probatória, de modo que poderiam ser reconhecidas de ofício pelo juiz Tecidas tais considerações, passa-se à análise da defesa manejada pelo executado.
Os excipientes alegaram, em síntese, a ausência de título executivo, tendo em vista que o devedor principal apresentou dação em pagamento para o fim de quitação de obrigação. Suscitaram, ainda, a existência de novação contratual, razão pela qual o avalista não poderia ser executado.
A parte exequente/excepta, em sua manifestação, asseverou que não celebrou acordo para quitação total do débito, tendo tão somente o feito em relação à parte da dívida.
Ressai dos autos que o imóvel dado em garantia do título é o mesmo imóvel dado em dação em pagamento (RGI R-02/M 2.841 e R-03/M 2.841M, às f. 95-96), sendo atribuído a este o valor de R$ 50.000,00 a título de amortização, conforme descrito na averbação constante na matrícula do imóvel em questão. (à f. 69) Por outro lado, a parte exequente pretende a execução do valor de R$ 130.592,05 (atualizado em 01/08/2014), saldo devedor oriundo da cédula de crédito bancário firmado pelos executados principais no valor de R$ 150.000,00
Dito isso, verifica-se que a matéria alegada como exceção de pré-executividade é de natureza controversa e deve ser deduzida por meio próprio, qual seja, embargos à execução.
Desse modo, a hipótese aventada pelos executados/excipientes não podem ser reconhecidas como sendo de ordem pública capaz de inviabilizar a execução, porquanto demandam dilação probatória.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE as exceções de pré-executividade apresentadas pelos executados, por entender que inexiste qualquer vício que afete o regular processamento do feito.
Conde Uruguaiana Indústria e Comércio de Rações Animal, Luiz Antônio Berto e Geraldo Magela de Oliveira Almeida ao pagamento de R$ 10.000,00 (10 % do valor da diferença entre o valor que os excipientes entendiam ser o valor da dívida - R$ 50.000,00 e o valor afirmado pelos executados principais no valor de R$ 150.000,00) a título de honorários advocatícios.
Prossiga-se a execução. (...)”.
No mesmo sentido, de que a exceção não admite dilação probatória, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS QUE ORIGINOU O CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível em hipóteses restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, cuja decisão não demande dilação probatória. Na hipótese, pelo menos sem a produção de prova contrária, não há falar em nulidade do título, eis que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas é documento apto para aparelhar execução. Ademais, qualquer pretensão de natureza revisional constitui matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução, descabendo a sua análise via da exceção de pré-executividade. Também no que tange aos juros, matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução, uma vez que não é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. (N.U 1004394-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)”.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO ANTE A AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA À SUPOSTO CONJUGÊ/FIADOR – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO CIVIL DAS PARTES À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inconcebível declarar a nulidade de título executivo, diante do reconhecimento da ausência de outorga uxória ao suposto cônjuge/fiador, quando não há comprovação do estado civil das partes no momento da celebração do contrato, ainda mais, quando suscitada em exceção de pré-executividade, já que trata-se de nulidade relativa, a qual só poderá ser suprimida através de dilação probatória suficiente à sua decretação”. (N.U 1001615-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)
Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao deferimento liminar do pedido, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator